Tribunal: STF
Processo: RHC 58799
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO SOB DOIS FUNDAMENTOS. CONSTITUINDO UM DESSES
FUNDAMENTOS REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE DENEGADO PELO
TRIBUNAL A QUO, CABE CONHECER-SE DO OUTRO FUNDAMENTO AINDA NÃO
APRECIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.